Tribunal: TJSP
Processo: 1010937-97.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. Ausência de filiação. Descontos não autorizados pelo consumidor. Dever de restituir os valores indevidamente descontados, em dobro. Exegese do artigo 42 do CDC. Danos morais configurados. Arbitramento razoável e observadas as peculiaridades do caso. Sentença

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. Ausência de filiação. Descontos não autorizados pelo consumidor. Dever de restituir os valores indevidamente descontados, em dobro. Exegese do artigo 42 do CDC. Danos morais configurados. Arbitramento razoável e observadas as peculiaridades do caso. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.